Tribunal: TJDFT
Processo: 0780362-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILÍCITOCOMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR DESTOANTE DOPERFIL DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida, no valor de R$32.291,06, e condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00, a título de compensação por danos morais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) declaração de inexigibilidade da dívida cobrada no cartão de crédito, contraída mediante fraude; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; (iv) razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. O contexto probatório atestou que em 24/05/2024, depois da conduta ilícita de terceiro que trocou o cartão de crédito da parte autora (ID 69918103 - Pág. 6), foram realizadas transações financeiras no referido cartão de crédito, nos valores de R$25.999,99, R$50,00, R$50,00 e R$5,00,mediante a utilização do cartão físico e aposição de senha pessoal (ID 69918109 - Pág. 6).A autora recebeu chamada telefônica da instituição financeira, alertando sobre as transações (ID 69918103 - Pág. 4), ocasião em que não as reconheceu e comunicou o furto de seu cartão de crédito ao banco e à autoridade policial (ID 69918113 e 69918104).
6. Configura-se que a atuação da instituição financeira foi ineficaz, visto que, embora detectadas as transações financeiras suspeitas, não impediu a efetiva consolidação dessas transações (ID 69918103 - Pág. 4/5), mesmo tendo a parte autora confirmado a fraude (ID69918113 e 69918104). Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
7. A retrospectiva fática retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto as operações financeiras impugnadas foram realizadas em sequência, em pequeno lapso temporal e a primeira delas em valor destoante do perfil da consumidora, que raramente realiza operações financeiras de valor superior a R$1.000,00 (ID 69918159). Ainda assim, a instituição financeira não suspendeu ou impediu de qualquer forma a prática ilícita, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
8. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou inexistente a dívida impugnada, contraída mediante fraude.
9. Outrossim, o nome da autora foi inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito em 09/08/2024, a pedido da ré e em razão da dívida de R$32.291,06(ID 69918162 - Pág. 1). E inexistente a dívida é indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, restrição que gera dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
10. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV.DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/202.